Tribunal: STF
Processo: ARE 1040636
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2, fl. 71):
    “Servidor Estadual. Reestruturação da Carreira pela Lei Complementar Estadual n° 1.080/08. Reenquadramento, com o aproveitamento da evolução funcional anterior à vigência da citada lei. Inadmissibilidade. O servidor não tem direito adquirido ao regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos. Recurso desprovido”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 2, fl. 94).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, caput; 37, XV e §1º; e 39, da Constituição Federal; bem como violou os princípios da isonomia, irredutibilidade de vencimentos e direito adquirido dos servidores aposentados. Alega, em síntese, que o reenquadramento efetuado pela Lei Complementar Estadual 1080/2008, gerou um impacto negativo desproporcional entre servidores públicos.
    Sustenta que, “[...] no artigo 10 da lei, o legislador previu uma progressão automática do nível A para o B, àqueles que foram confirmados no cargo após o cumprimento do estágio probatório. Assim, um reenquadramento aparentemente neutro, sob a alegação de respeitar a irredutibilidade de vencimentos, funciona, na prática, como mecanismo de perpetuação do status quo, por representar o congelamento ad eternum dos vencimentos desses servidores (Vol. 2, fl. 127).
    Alega, ainda, que “a redutibilidade nominal da remuneração não se evidencia a princípio, todavia a redutibilidade real é patente, pois o Autores, servidores aposentados, ao serem reenquadrados no nível inicial da carreira, nunca mais terão qualquer tipo de reajuste remuneratório, vez que nunca mais progredirão em suas carreiras, nem mesmo farão jus a extensão de aumentos salariais concedidos aos servidores ativos, quando passarem a inatividade” (Vol. 2, fl. 127).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 282 do STF, bem como que é necessária a análise da legislação infraconstitucional (Vol. 2, fl. 159).
    No Agravo, a parte refuta os óbices apontados (Vol. 2, fl. 166).
    Em 22/11/2017, devolvi os autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 439 da repercussão geral.
    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem manteve a decisão, ao fundamento de que está em harmonia com o Tema 439 da repercussão geral (Vol. 9, fl. 15).
    Em nova análise, o Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Vol. 10, fl. 21).
    É o relatório. Decido. 
    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 606199, de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASKI, DJe. 7/2/2014, firmou tese no sentido de que, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.
    O acórdão ficou assim ementado:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.
    No caso concreto, o Tribunal de origem pontuou que (Vol. 2, fl. 73):
    “ A Lei Complementar Estadual no 1.080/08, instituiu o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores estaduais nela indicados. Os apelantes, em razão do advento da supracitada lei, foram enquadrados no grau inicial do cargo, indicado pela letra "A", e entende ter direito ao reenquadramento em grau superior.
    Entretanto inexiste direito adquirido ao reenquadramento visto que prevalece a discricionariedade da Administração Pública, baseada na conveniência do serviço público”.
    Para se chegar à conclusão diversa acerca de eventual prejuízo sofrido pelos recorrentes, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional local.
    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do STF. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REENQUADRAMENTO. LEI DISTRITAL 4.479/2010. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte: “Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.” Precedente: RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 07.02.2014. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1025773 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe. 26/09/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente